Tribunal: TJSP
Processo: 2256653-43.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO (art. 171, "caput", do Código Penal – Pretendido trancamento da ação penal, fulcrado na atipicidade da conduta, inépcia da denúncia, insuficiência de suporte probatório, negativa de autoria e inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal – Impossibilidade – Prosseguimento do feito que se mostra imperativo a excelência da prestação jurisdicional –

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO (art. 171, "caput", do Código Penal – Pretendido trancamento da ação penal, fulcrado na atipicidade da conduta, inépcia da denúncia, insuficiência de suporte probatório, negativa de autoria e inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal – Impossibilidade – Prosseguimento do feito que se mostra imperativo a excelência da prestação jurisdicional – Inexistência de elementos de convicção sólidos o bastante para afastar, sumariamente, os fatos descritos na denúncia – Denúncia que indica a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, além dos indícios de autoria e prova da materialidade – Inteligência do art. 41, do CPP – Inviável a apreciação das teses aventadas sobre o mérito da causa nos estreitos limites do writ, por demandar profundo revolvimento probatório – Não conhecimento – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256653-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante LUIZ
ALBERTO CONSTANTINO DE MELO e Paciente ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte da impetração e, na parte
conhecida, denegaram a ordem de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256653-43.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 2/9
Habeas Corpus n.o 2256653-43.2019.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Autos: 0004512-80.2015.8.26.0590
Impetrante: Luiz Alberto Constantino de Melo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São Vicente
Paciente: Arnaldo dos Santos Junior
Voto no 32534
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO (art. 171, “caput”, do
Código Penal Pretendido trancamento da ação penal, fulcrado
na atipicidade da conduta, inépcia da denúncia, insuficiência de
suporte probatório, negativa de autoria e inexistência de justa
causa para o prosseguimento da ação penal Impossibilidade
Prosseguimento do feito que se mostra imperativo a excelência da
prestação jurisdicional Inexistência de elementos de convicção
sólidos o bastante para afastar, sumariamente, os fatos descritos
na denúncia Denúncia que indica a presença das condições da
ação e dos pressupostos processuais, além dos indícios de autoria
e prova da materialidade Inteligência do art. 41, do CPP
Inviável a apreciação das teses aventadas sobre o mérito da causa
nos estreitos limites do writ, por demandar profundo revolvimento
probatório

Não
conhecimento

Inexistência
de
constrangimento ilegal Ordem parcialmente conhecida e, nessa
parte, denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
impetrado pelo advogado Luiz Alberto Constantino de Melo,
em favor de Arnaldo dos Santos Junior, denunciado pela
suposta prática do crime de estelionato, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de São Vicente, pleiteando o
trancamento da ação penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256653-43.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 3/9
De início, o impetrante faz uma retrospectiva dos
fatos, alegando, em suma, atipicidade da conduta, inépcia da
denúncia e suporte probatório insuficiente, pois não teria o
paciente praticado crime existente no ordenamento jurídico,
não existindo justa causa para o prosseguimento da ação
penal.
Continua, nesse passo, alegando ser impossível o
crime a ele imputado, ratificando o equívoco do magistrado no
recebimento
da
denúncia,
e
argumentando
que
o
prosseguimento da ação é movimentação inútil da máquina
judiciária.
Invoca os preceitos da Lei 11.719/2008, que
autoriza o julgamento antecipado e prelibatório da pretensão
acusatória podendo, inclusive, absolver sumariamente o
acusado de uma imputação manifestamente improcedente,
não havendo óbice ao magistrado em corrigir a classificação
legal contida na denúncia.
Aduz, por fim, que o paciente possui doença
crônica no coração, estando sob tratamento médico. (fls. 34)
Indeferida a liminar (fls.38/40), foram prestadas as
informações de estilo (fls. 44/45), tendo o douto Procurador
de Justiça, Dr. Adriano Ricardo Claro, opinado pela
denegação da ordem (fls. 49/53).
É o relatório.
É de todo inviável se acolher a pretensão deduzida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256653-43.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 4/9
nesta ação constitucional de habeas corpus.
Isso porque o fato descrito na denúncia, ao menos
em tese, preenche o quadro de tipicidade constante no art.
171, do Código Penal.
Narra a denúncia, em apertada síntese, que no
dia 31 de julho de 2013, na comarca de São Vicente, o ora
paciente obteve vantagem ilícita, em prejuízo do Banco
Panamaericano, após induzi-lo em erro, mediante ardil.
Consta, ainda, que na data e local mencionados, Arnaldo foi à
loja Casarão Motos Ltda. onde obteve financiamento no valor
de R$ 8.499,24 (oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais
e vinte e quatro centavos) junto ao banco Panamaericano, em
nome de Odete dos Santos, cujo documento de identificação
apresentou (v. fls.23 autos de origem), visando a aquisição
de motocicleta Suzuki Burgman, de cor preta, com placas
FIE/9227/Santos/São Paulo. O ora paciente concluiu o
negócio e recebeu a referida motocicleta. Apurou-se que o
documento onde constava o nome de Odete dos Santos era
falso, pois o registro geral ali constante pertence a outra
pessoa, chamada Renan Maiorino, conforme consta a fls.23 e
26 (autos de origem). Com tal conduta, o denunciado causou
prejuízo ao banco que realizou o financiamento.
Pois bem.
A irresignação no prosseguimento da ação penal
não comporta acolhimento.
Com efeito, ao menos em princípio, há justa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256653-43.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 5/9
causa para a persecução judicial, uma vez que, em análise
superficial, a conduta do paciente, em tese, se subsume ao
tipo penal do art. 171, caput, do Código Penal.
É sabido que o trancamento de inquérito policial
ou da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida
excepcional a ser aplicada em casos nos quais haja “a
manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de
extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade delitivas” (HC 91.603, Rel.
Min. Ellen Gracie, DJE-182 de 25.09.2008), o que não se
vislumbra no caso em apreço.
Ao revés, havendo prova da materialidade e
indícios de autoria e não tendo sido, de plano, rechaçado o
elemento subjetivo da conduta, impossível o pretendido
trancamento da ação penal, que deve prosseguir em seus
regulares termos.
Assim já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal:
“EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO.
TRANCAMENTO
DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
EXCEPCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO
WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE
OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256653-43.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 6/9
corpus
impetrado
contra
decisão
monocrática,
indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça,
cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. O
trancamento de ação penal ou de inquérito policial, na
via do habeas corpus, só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da
conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade
ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria
e materialidade delitivas. 3. A análise minuciosa dos
fatos que ensejaram a representação fiscal para fins
penais, não prescinde da incursão no acervo fático-
probatório dos autos, inviável em sede de habeas
corpus. 4. A superveniência do julgamento do mérito do
habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau
prejudica a análise da impetração. Precedentes. 5.
Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC
122434 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma,
julgado
em
15/12/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16-02-2016 PUBLIC
17-02-2016) (grifo nosso).
Portanto, não se pode obstar a instauração da
instância, nem se coarctar à Justiça Pública o acesso à
prestação jurisdicional em nome da sociedade, impedindo-a
de deduzir a acusação e de produzir provas no momento
processual oportuno.
Ademais, como cediço, prevalece o interesse
público e a necessidade de se determinar a verdade real sobre
a ocorrência de uma infração penal.
Assim, mediante exame perfunctório permitido
pelo writ, adiando para momento oportuno a análise das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256653-43.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 7/9
provas e do elemento subjetivo da conduta da paciente,
verifica-se cabível a instauração da instância, não podendo se
falar em falta de justa causa.
E, recebida a denúncia em 29.04.2019 (fls.
165/166
dos
autos
principais),
descabe
falar-se
em
trancamento da ação penal, já que a inicial acusatória se
encontra apta, obedecendo todos os requisitos legais.
Com efeito, a imputação da conduta punível se
apoia, ao menos no limiar da ação penal, em informes e dados
indicativos da ocorrência de crime em tese cometido pelo
paciente.
E essa descrição fática é suficiente para propiciar
ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Como se anteviu, a denúncia imputa ao paciente
a conduta de obter, em proveito próprio, vantagem pecuniária
indevida em prejuízo da empresa-vítima Banco Panamericano
no importe de R$8.499,24.
Da peça acusatória (fls. 139/141 dos autos
principais), é possível extrair, com facilidade, que a imputação
atribui ao acusado utilização de documento de identificação
falso em nome de Odete dos Santos, para a aquisição de uma
motocicleta Suzuki Burgman, concluindo o negócio, causando
prejuízo à instituição bancária já mencionada.
Vale, ainda, registrar trechos do respeitável
parecer ministerial (fls.49/53): “Outrossim, apesar da negativa
do Paciente, além do recibo de venda em nome de Arnaldo dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256653-43.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 8/9
Santos Junior (fls. 28 dos autos de origem), a vendedora
Débora Zilda Fortes, da loja Casarão Motos reconheceu o
Paciente como sendo a pessoa que comprou a motocicleta nas
circunstâncias já narradas (fls. 128 e 130 dos autos de
origem)”, [...] , “Com efeito, toda a prova até aqui amealhada dá
conta que o Paciente constitui escroque habitual, valendo-se de
falsidades para enganar e prejudicar outras pessoas, a
exemplo de sua condenação por outro estelionato e por uso de
documento
falso
(Apelação
criminal
n.
0000549-11.2018.8.26.0590, 4a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. CAMILO LÉLLIS, j. 10/11/2015)”.
Assim, os indícios de que teria obtido vantagem
indevida com a aquisição da motocicleta, assinala o animus
do paciente em beneficiar-se da vantagem indevida.
Portanto, a denúncia obedece ao disposto no art.
41, do Código de Processo Penal. Permite o pleno exercício do
direito de defesa, como já se asseverou, sem dificuldade para
a compreensão da conduta punível atribuída ao paciente.
Inviável acolher, destarte, a pretensão de por fim
à lide penal por conta da aventada deficiência da peça
vestibular.
E, em havendo prova da materialidade, indícios de
autoria e não tendo sido, de plano, rechaçado o elemento
subjetivo da conduta, impossível o pretendido trancamento da
ação penal, que deve prosseguir em seus regulares termos,
não sendo in casu, de se observar os preceitos da Lei
11.719/2008, conforme almejado pelo douto impetrante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256653-43.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 9/9
Por derradeiro, convém destacar que não há
espaço para a discussão acerca das alegações tecidas pelo
impetrante que, em síntese, envolve questões de mérito da
ação penal apontando atipicidade da conduta e suporte
probatório insuficiente, pois não teria o paciente praticado
crime existente no ordenamento jurídico, pois a apreciação
valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise
profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de
habeas corpus, marcada pelo contraditório mitigado.
Incognoscível o writ, portanto, nestes pontos.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em
parte da impetração e, na parte conhecida, denego a
ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator